Tribunal: STF
Processo: ARE 681023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte regional. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    2. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando o acórdão dos embargos de declaração e determinando a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto.



    3. Agravo regimental não provido.